Tribunal: TJDFT
Processo: 0744305-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO EFETIVADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PARECER TÉCNICO EMITIDO POR PARTICULAR. DIVERGÊNCIA ACENTUADA. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO.
I. Em princípio, o laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador deve prevalecer, máxime porque, por se trata de auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo que lhe foi cometido (CPC, art. 154, V). Todavia, a enorme diferença encontrada pelo particular, revela, ao menos, a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, caso em que realmente é recomendável a realização de nova avaliação, por outro oficial de justiça.
II. Deu-se provimento ao recurso.